Tribunal: CARF
Processo: 13617.000155/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.000155/2006-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.188 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GERIR - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES. INCLUSÃO RETROATIVA. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INCISO XV DO ART. 9o DA LEI No
9.317/96. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O INDEFERIMENTO DO
PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO DA NORMA
DO §5o DO ART. 15 DA LEI No 9.317/96. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Ainda que verificada durante a análise de pleito de inclusão retroativa no
SIMPLES a existência de débito inscrito em Dívida Ativa, referente ao período
pretérito no qual o contribuinte visa o deferimento do ingresso extemporâneo,
se tal pendência é liquidada no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do
indeferimento do seu pleito, deve ser deferida a sua pretensão.
As regras dos Arts. 9, 13 e 15 da Lei no 9.713/96, principalmente após as
alterações da Lei no 11.196/2005, devem ser interpretadas sistematicamente,
observando, igualmente, a isonomia entre os contribuintes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado) e Amélia Wakako Morishita Yamamoto,
que não conheceram do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal
Wagner.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.000155/2006-43
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 89 a 93) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1201-00.531 (fls. 01 a 11), proferido pela C. 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 29 de junho de 2011,
que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, deferindo sua
inclusão retroativa no SIMPLES, desde o ano-calendário de 2006. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Exercício: 2007
Ementa: OPÇÃO - DATA DE INÍCIO DO REGIME FAVORECIDO
O regime tributário diferenciado e favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno exerce a função extrafiscal de mover o pequeno
empreendedor para investir e é sob esse critério teleológico que a legislação
infraconstitucional deve ser interpretada. Da leitura do disposto no art. 8o da
Lei no 9.317/96, constatamos que há dois momentos para o exercício da opção
pelo simples: um para as empresas que iniciam atividades, outro para aquelas
já em pleno fluxo econômico. A sua redação, sem a colaboração do vetor
teleológico, pode conduzir a uma interpretação que privilegie o aspecto formal.
Em outros termos, as empresas que acabaram de ser criadas formalmente
podem já começar no regime, independentemente da data de sua criação, ao
passo que aquelas formalmente existentes não optantes só poderiam ingressar
no início de cada ano. Todavia, a razão do regime é para que negócios sejam
concretamente realizados e não para criar empresas no papel. Dessarte, o
regresso da condição de inatividade deve também ser considerado como o
marco inicial de ingresso no regime favorecido.
DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - VEDAÇÃO À OPÇÃO PELO SIMPLES
A existência de débitos é uma das hipóteses de vedação à opção pelo regime
favorecido, conforme disposto no art. 9o, inciso XV, da Lei 9.317/96. Todavia,
esse dispositivo não pode ser interpretado isoladamente, mas sim em cotejo
com o que dispõe o art. 15, inciso VI e §5o, o qual autoriza a permanência no
sistema àquelas empresas que regularizarem suas dívidas em até 30 dias da
ciência do ato de exclusão. Desse modo, se a empresa regularizou os débitos
para fazer a opção, não há razões para lhe negar esse direito.

Em resumo, a contenda tem como objeto Solicitação de Inclusão Retroativa no
SIMPLES, a partir de 01/01/2006, alegando a Contribuinte que não procedeu anteriormente a tal
opção em razão de sua inatividade, estando regular desde 2006.

Registre-se que a celeuma que prevalece agora na presente demanda refere-se a
possibilidade da Contribuinte ser incluída a partir do ano-calendário de 2006, tendo em vista que
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

a regularização de débitos tributários, inscritos em Dívida Ativa, deu-se apenas em agosto de
2006.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

O presente feito é inaugurado pelo pedido de inclusão no Simples Nacional, à
fl. 01, no qual, consignou como razão de pedir que, in verbis:
A empresa JRG AUTOPEÇAS & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ
25.774.852/000167 e Inscrição Estadual 062.610003.0011, com atividades de
Comércio varejista de autopeças (CNAE 50300/ 03), localizada á Rua Rio
Branco, 717 Centro em Capelinha/MG Cep 39680000, vem requerer da Receita
Federal a sua Opção pelo Simples( Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Micro empresas e das Pequenas Empresas ) a
partir de 01/01/2006, tendo-se em vista que a referida atividade permite, e que
não a fez anteriormente por se encontrar inativa.
Por meio do despacho decisório de fl. 37 a 39, seu pleito foi indeferido nos
seguintes termos:
A Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, em seu art. 8°, determina que a
opção ao regime de tributação favorecido em relação às microempresas e das
empresas de pequeno porte, seja formalizada mediante a Ficha Cadastral da
Pessoa Jurídica, submetendo o contribuinte a esta sistemática a partir do
primeiro dia do ano-calendário subseqüente.
A Lei n° 9.317/96 dispõe em seu art. 8° e 9°, acerca da formalização da opção e
das vedações a opção pelo Simples:
(...)
Conforme se depreende do texto legal, a opção pelo SIMPLES no ano-
calendário de 2006, para as empresas já cadastradas no CNPJ, deveria ter sido
realizada até o dia 31 de janeiro de 2006.
De acordo com o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 16, de 2 de outubro de
2002, comprovada a ocorrência de erro de fato, pode a Autoridade Tributária
retificar de oficio a FCPJ para inclusão no Simples de pessoas jurídicas no
CNPJ, desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples.
Contudo, não resta comprovada a intenção do contribuinte em optar pelo
SIMPLES, uma vez que o interessado desde o ano-calendário de 2001 entrega
suas Declarações PJ Inativo e não efetuou qualquer pagamento pela sistemática
do SIMPLES e que no caso presente, verifica-se ausência de FCPJ a ser
retificada de oficio.
Ressalta-se, por oportuno, que a empresa acima referida possui Inscrição em
Dívida Ativa da União com a situação "ativa não ajuizável em razão do valor"
como abaixo discriminado: (...)
Na fl. 42, o sujeito passivo apresenta manifestação de inconformidade com o
seguinte teor, literalmente:
A empresa JRG AUTOPEÇAS & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ
25.774.852/000167 e Inscrição Estadual 062.610003.0011, com atividades de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

Comércio varejista de autopeças (CNAE 5030,0103), localizada á Rua Rio
Branco, 717 Centro em Capelinha/MG — Cep 39680000, vem junto a Receita
Federal manifestar a sua inconformidade em relação o indeferimento de a sua
Opção pelo Simples (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Micro empresas e das Pequenas Empresas) a partir de
01/01/2006, tendo-se em vista que a referida atividade permite, e que não a fez
anteriormente por se encontrar inativa, e que foi indeferido seu pedido de opção
pelo simples por possuir Inscrição em Dívida Ativa da União a qual era
desconhecida da referida empresa, mas que foi quitada em 29/08/2006 (ver darf
anexo).
Esclarece ainda que não fez nenhum recolhimento de Imposto simples por ter
faturamento a partir de agosto/2006 que vencerá em 20/09/06, mas que já
recolheu os impostos referente o INSS sob Regime Tributário do Simples (ver
cópia anexo).
A decisão de primeiro grau negou provimento ao pedido sob o fundamento de
que o contribuinte estaria proibido de optar pelo Simples em 01/01/2006 em
razão dos débitos junto à PGFN.
Ainda inconformado com o resultado, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 83, nos seguintes termos, in verbis:
A Microempresa JRG AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA — ME, alterada
para JRG COBRANÇA, PROMOTORA DE VENDAS E TURISMO LTDA,
CNPJ 25.774.852/000167, localizada a Rua Governador Valadares, 217 Lj 05 –
Centro nesta cidade de Capelinha/MG, através de seu representante legal e
sócio, vem interpor recurso junto ao Conselho de Contribuintes RFB, para sua
inclusão Retroativa no Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
para o calendário 2006, conforme alegações a seguir:
A requerente, em 19/03/1997, solicitou a Opção pelo Simples, através do termo
de opção e consequentemente parcelamentos dos débitos da Pessoa Jurídica (ver
anexo), na ocasião não foi apresentado pela Receita Federal qualquer pendência
em nome da referida empresa, somente em agosto/2006 apareceram débitos já
em Dívida Ativa que foram imediatamente quitados (ver Darf anexo). Não foi
apresentado FCPJ, tendo-se em vista que a Opção foi requerida através do
Termo de Opção (ver termo anexo) dentro do prazo, apresentou PJ Inativa por
não ter efetuado receitas ou outra movimentação financeira no ano calendário
2006.
Inconformada com o teor da Carta Comunicação ARF/DTA/MG n° 575/2008
de Indeferimento Processo n° 13617.000155/200643, solicita o parecer
favorável ao acolhimento do recurso, conforme alegações acima interpostas.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, indeferindo sua inclusão retroativa, a partir de 2006, em razão da existência de
débitos tributários junto à PGFN em tal período. Inconformada, a ora Recorrida apresentou
Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos, em resumo, afirmando que só
tomou ciência da existência de tais pendência quando intimada do indeferimento de sua
solicitação, prontamente liquidando-as.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária que
assistia razão à Contribuinte, dando provimento à reclamação, para deferir a inclusão retroativa a
partir de 2006.

Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a existência de
débitos junto à Dívida Ativa da União, no ano-calendário de 2006, obstaria a inclusão retroativa
a partir de tal período, ainda que quitados no mês de setembro.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento determinado através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 161 e 166,
acatando um dos Acórdãos paradigmas apresentados, concluindo que assim, do confronto dos
fundamentos expressos nos acórdãos recorrido e paradigma, 303-31.916, de 16/03/2005, resta
evidenciado que a PFN logrou comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Portanto, demonstrada a divergência jurisprudencial argüida, deve-se DAR seguimento ao
recurso especial da PFN.

Devidamente cientificada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009.

Conforme relatado, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do v. Acórdão no 303-
31916, previamente acolhido como paradigma válido para a singular matéria questionada,
referente à impossibilidade de inclusão retroativa no SIMPLES, mesmo liquidados durante o
ano-calendário em que se pretende a adesão, basta para se constatar a similitude fática necessária
e a notória a presença da divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão no 1201-
00.531, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 161 e 166.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-
se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a impossibilidade de inclusão
retroativa no SIMPLES, diante da existência de débitos no período.

A Recorrente defende, invocando os termos da Lei no 9.317/96 que, não poderá
optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica que tenha débito inscrito na Dívida Ativa da União ou do
INSS. Por sua vez, o art. 13 do mesmo diploma prescreve que deverá ser excluído do SIMPLES
o contribuinte que se enquadrar em qualquer das situações previstas no citado art. 9o.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

E, tendo em vista ser incontroverso o fato de que a Recorrida possuía débitos
inscritos em Dívida Ativa, que foram apenas quitados em 29/08/2006, seria indevida a aceitação
de sua inclusão retroativa a partir de 2006, como se decidiu no v. Acórdão no 1201-00.531.

No mais, a Fazenda Nacional aponta para jurisprudência, supostamente uníssona,
sobre o tema no CARF, ilustrada pelos v. Acórdãos paradigmas.

Pois bem, inicialmente, analisando os termos e a motivação do v. Acórdão
recorrido, no que tange à matéria questionada por meio do Recurso Especial fazendário, temos
que estes são bastante sucintos. Confira-se, integralmente, seus termos:

É evidente a intenção legislativa [art. 15o, inciso VI e §5o da Lei no 9.317/96]
de, antes de excluir a empresa do regime favorecido, possibilitar a sua
regularidade fiscal. Desse modo, se a empresa regularizou os débitos para
fazer a opção, não vejo razões para lhe negar esse direito. (destacamos)

Como se observa, o I. Relator entendeu haver permissão legal para a regularização
de débitos existentes, que representariam óbice para a adesão da Contribuinte à sistemática do
SIMPLES, sendo correto o deferimento da inclusão retroativa após a quitação.

Realmente, consta dos autos que o débito inscrito em Dívida Ativa da União teria
sido pago dia 29/08/2006, logo após a ciência do r. Despacho Decisório, em menos de 30 (trinta)
dias.

Desse modo, mostra-se muito acertada a invocação pelo I. Relator do v. Acórdão
recorrido, dos dispositivos da Lei no 9.317/96, introduzidos posteriormente à Lei no 11.196/2005,
que permitiram aos contribuinte sujeitos a Ato Declaratório de Exclusão (ADE), permanecerem
no SIMPLES, se efetuada a liquidação dos débitos em 30 (trinta) dias. Confira-se:

Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14
surtirá efeito:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência do ato declaratório
de exclusão, nos casos dos incisos XV e XVI do caput do art. 9o desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

§5o Na hipótese do inciso VI do caput deste artigo, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples mediante a
comprovação, na unidade da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
seu domicílio fiscal, da quitação do débito inscrito no prazo de até 30 (trinta)
dias contado a partir da ciência do ato declaratório de exclusão. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005) (destacamos)

Ainda que não se trate propriamente de exclusão do SIMPLES, mas de pleito de
inclusão retroativa, onde a Contribuinte demonstrou que possuía todas as condições de ingresso
desde a retomada de suas atividades em 2006 (estando inativa anteriormente), a interpretação
sistemática dos dispositivos da Lei no 9.317/96, sob a ótica da isonomia entre contribuintes,
também pode socorrer à Recorrida.

Ora, se é conferido ao contribuinte efetivamente optante prazo de 30 (trinta) dias
para regularizar débitos inscrito em Dívida Ativa, podendo normalmente permanecer no
SIMPLES se assim proceder, uma vez que foi dada a oportunidade da Recorrida pleitear a
inclusão retroativa (sendo devidamente aceito e processado seu pedido), a ela, o mesmo
tratamento deve ser conferido em relação à constatação dessa mesma modalidade de limitação.

Tendo sido o débito prontamente quitado, dentro do prazo de 30 (trinta) após o
indeferimento de sua inclusão no SIMPLES, assim como no caso do ADE, mostra-se correta a
conclusão alcançada no v. Acórdão recorrido.

Mesmo que bastante consistentes as razões do Recurso Especial fazendário, o
mesmo considera as disposições dos arts. 9 e 13 da Lei no 9.317/96 de modo isolado, sem
ponderar os demais mecanismos da sistemática, incluindo o art. 15, acima colacionado, cujas
prescrições não podem ser desconsideradas.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para manter o v. Acórdão no 1201-00.531, de modo a conferir à Contribuinte a
inclusão no SIMPLES a partir do ano-calendário de 2006.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 13617.000155/2006-43

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital